Tribunal: TJPA
Processo: 0802076-35.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802076-35.2021.8.14.0010

APELANTE: INALDO DA COSTA LEAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0802076-35.2021.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BREVES – PA

APELANTE: INALDO DA COSTA LEÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Inaldo da Costa Leão contra sentença da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, em razão de agressões físicas cometidas contra sua ex-companheira, Marizete Pereira da Silva, no contexto de violência doméstica. A defesa recorreu, pleiteando a substituição da pena privativa de liberdade pela suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a concessão do benefício da suspensão condicional da pena nos casos de condenação por crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao vedar a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995 aos crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, conforme dispõe a Súmula 536 do STJ.

4.

A suspensão condicional da pena, ainda que prevista no Código Penal, não pode ser aplicada a crimes praticados com violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, por incompatibilidade com os objetivos protetivos da Lei nº 11.340/2006.

5.

A vedação se justifica pela necessidade de assegurar efetividade às medidas de proteção à mulher e prevenir a impunidade em casos de violência de gênero, razão pela qual se rejeita o pedido formulado pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão condicional da pena é inaplicável aos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Súmula 536 do STJ.

2.

Os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995 não se compatibilizam com os objetivos da Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006; Súmula 536 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 732.400/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.10.2023, DJe 10.10.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0802076-35.2021.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BREVES – PA

APELANTE: INALDO DA COSTA LEÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INALDO DA COSTA LEÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprido em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 129, §9º do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 26962908), em resumo, que, no dia 11/11/2018 por volta das 07h30min, o Apelante agrediu fisicamente e injuriou a vítima MARIZETE PEREIRA DA SILVA (ex companheira) em frente à antiga residência do casal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 26963004) contra qual a defesa recorreu (ID nº 26963016 p. 1-5), pleiteando pela
substituição da suspensão condicional da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 26963018 p. 1-5)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(
ID nº 27377646 p. 1-4
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da suspensão condicional da pena:

No que se refere ao pleito de

suspensão condicional da pena, entendo não ser possível nos casos que envolvam violência doméstica, sendo neste exato sentido a Súmula 536 do STJ, que assim determina:

Súmula 536-STJ
: A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

Acerca da impossibilidade de concessão do referido benefício nos casos de crimes envolvendo violência doméstica é pacífica a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CASO CONCRETO:
REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. BENEFÍCIO INCOMPATÍVEL COM CRIMES DA LEI MARIA DA PENHA. SÚMULA N. 536 DESTA CORTE SUPERIOR. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA E INDEVIDO REFORMATIO IN PEJUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
III - Outrossim, como a ação penal iniciada contra o ora agravante se deu por incursão em supostos crimes no contexto da Lei n. 11.340/2006, realmente não há falar em aplicação, em seu favor, dos benefícios despenalizadores da Lei n. 9.099/1995, nos termos da Sumula n. 536/STJ. Sendo assim, de fato, não há falar em nulidade da revogação da benesse, tendo em vista que sequer poderia a suspensão condicional do processo ter sido deferida ao agravante.
[...]
(AgRg no HC n. 732.400/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

Assim, conclui-se que as argumentações trazidas no presente recurso não merecem acolhida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/08/2025